Tribunal: TJPA
Processo: 0000424-80.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000424-80.2016.8.14.0401

APELANTE: JAIME GOMES DOS ANJOS NETO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. PENA-BASE ARBITRADA NO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

1. É cogente o reconhecimento da atenuante da menoridade se o réu, ao tempo do crime, contava com menos de 21 anos de idade – art. 65, I, do CP.

2. Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.

3. R
ecurso conhecido e parcialmente provido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de __________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0000424-80.2016.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JAIME GOMES DOS ANJOS NETO

ADVOGADO: BRUNO BRAGA CAVALCANTE – DEFENSOR PÚBLICO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por

JAIME GOMES DOS ANJOS NETO
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Penal da Comarca de Belém que o condenou pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Consta da peça exordial que no dia 09/01/2016, por volta das 19h30min, a vítima estava em via pública, no bairro do Bengui, quando foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta, os quais, mediante grave ameaça, utilizando-se de armas de fogo, subtraíram sua bolsa que continha dois mil reais, celular e cartões de crédito.

Ocorre que toda a ação criminosa foi presenciada pelo irmão da vítima, Weverton de Carlos Vaz Dias, o qual pegou um mototáxi e passou a seguir os assaltantes que se refugiaram numa casa localizada no Loteamento Pacatu. Imediatamente acionou policiais militares os quais se dirigiram até referida residência, conseguindo capturar apenas o denunciado, cuja genitora entregou os objetos subtraídos, sendo reconhecido, com absoluta certeza, pela vítima como sendo um dos autores do crime e conduzido à Seccional da Marambaia.

Foi proferida sentença condenatória (ID 7087226 – Pág. 230-243), contra a qual o Réu recorreu, onde pugna pela reforma da decisão tão somente para o reconhecimento da atenuante da menoridade e a redução da pena em razão de atenuante para abaixo do mínimo legal
(ID 7087229 – Págs. 272-278).

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e parcial provimento, para reconhecimento da atenuante, sem redução da pena (ID 7087230 – Págs. 281-284).

A D. Procuradoria de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo apresentou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, também para reconhecimento da atenuante, sem redução da pena (No ID 7087231 – Págs. 288-291).

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, _____ de __________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

O apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de reconhecer-se a ele a atenuante da menoridade e consequentemente reduzir a pena-base
abaixo do mínimo legal, com afastamento da Súmula 231 do STJ.

Após análise do que nos autos consta, diante da existência real da atenuante da menoridade, comprovada por meio do documento de identidade de ID 7087124 – p. 19 (data de nascimento 02/12/1996 – 20 anos ao tempo do crime), é cogente seu reconhecimento, pois expressamente prevista a benesse no art. 65, I, do CP, ao contrário do entendimento esposado pela magistrada na sentença.

No entanto, é incabível, no presente caso, o pleito decorrente da aplicação da atenuante da menoridade, qual seja, de redução da pena abaixo do mínimo legal, simplesmente porque ele encontra óbice em
questão sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça
, a qual, apesar de não ter caráter vinculante, deve reger as decisões monocráticas e colegiadas em todo o país, qual seja, a
Súmula 231, não cabendo discussão
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO E POSSE DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA EM RELAÇÃO À CONSUNÇÃO. ENUNCIADO N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n. 231 desta Corte Superior.

2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal examinou a questão sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n. 1.117.068/PR, de minha relatoria, em 26/10/2011 (DJe 08/06/2012), reafirmando que o "critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal."

3. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada nos termos legais e regimentais, porquanto ausente o imprescindível cotejo analítico. Ademais, a reformulação da base fática estabelecida pelo Tribunal a quo - a de que o crime de porte de arma de fogo e de disparo de arma foram cometidos em contextos fáticos diversos -, premissa para a comprovação do suposto dissenso, demandaria inevitável reexame aprofundado dos fatos e provas, o que não se coaduna com a via especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 desta Corte.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.860.431/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

Como a pena-base foi arbitrada no mínimo de 4 (quatro) anos de reclusão, previsto no art. 157 do CP, é inaceitável, portanto, a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer ao recorrente a atenuante da menoridade, prevista no art. 65, I, do CP, porém, sem alteração de pena, em face da Súmula 231/STJ.

No mais, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, _____ de __________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/08/2023